Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-50.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício devido a partir do dia fixado pela r. sentença.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício devido a partir do dia fixado pela r. sentença.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recursos improvidos, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014360-50.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado PAULO
ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 2/6
VOTO No 15978
Apelação/Remessa Necessária: 1014360-50.2018.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Paulo Rogerio de Souza Rodrigues
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que
reconhece, categoricamente, a existência de sequela
consolidada que implica incapacidade laborativa de forma
parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício
devido a partir do dia fixado pela r. sentença.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme
o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recursos improvidos, com alteração de ofício dos
consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 184/187, que
julgou procedente a ação para conceder ao segurado o benefício de auxílio-
acidente, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia, em síntese, que não restou
devidamente comprovada a existência de redução da capacidade laborativa para a
função que o autor habitualmente desempenhava; requisito este imprescindível à
concessão do benefício de auxílio-acidente. Assim, requer seja provido o recurso
para julgar improcedente a demanda.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 202/205).
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 3/6
Relatados.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ:
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas”.
Destaque-se, ademais, que o novo Código de Processo
Civil expressamente isentou as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento
das despesas recursais, inclusive e expressamente do porte de remessa e retorno
(art. 1.007, §1o).
E, esclarecidos tais aspectos, os recursos não
comportam provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Paulo Rogerio de Souza
Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário em razão de ser portador de lesões incapacitantes no membro
superior esquerdo, que alega serem decorrentes do acidente de trajeto sofrido em
28.08.2013.
Ao final, com amparo na prova técnica, a demanda foi
julgada procedente, apenas para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente,
com termo inicial a partir da data de protocolo do laudo pericial aos autos
(30.10.2018). Os juros de mora foram fixados nos termos da Lei no 11.960/2009, ao
passo que a correção monetária adotará o INPC. Dispôs acerca dos consectários
legais em fase executiva. Os honorários advocatícios serão fixados na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
Pois bem.
No caso em tela, conforme se verifica do laudo pericial
de fls. 132/144, produzido a partir do exame físico e corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o louvado
apurou que o obreiro apresenta anquilose do punho esquerdo, oriunda do acidente
de trajeto ocorrido e que implica numa incapacidade laborativa de forma parcial e
permanente, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 4/6
I - O autor apresenta anquilose (redução da mobilidade) do
punho esquerdo, em grau acentuado e em caráter
permanente;
II - Tal lesão tem nexo causal com o indigitado acidente;
III - Há perturbação orgânica incapacitante para a
atividade em tela e ou outras que exijam trabalhos
manuais. Outrossim, não há impedimentos para atividades
de menor complexidade ergonômica;
IV - Vige, pois, incapacidade laboral do tipo parcial e
permanente. (fls. 140).
É sabido que para a concessão do benefício acidentário
não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se estabeleça a
relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e
a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante.
Como visto, o perito judicial é categórico ao afirmar
que o obreiro está incapacitado para a função que habitualmente desenvolvia, uma
vez que ao exame físico foi constatada redução funcional da mobilidade do
segmento acidentado em grau elevado e de forma permanente.
Quanto ao nexo causal, houve emissão de CAT pela
empregadora (fls. 22), seguida da concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário (fls. 25), circunstâncias indicativas não apenas da ocorrência do
infortúnio como de seu reconhecimento pelo próprio INSS.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Portanto, preenchidos os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios
da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, este é devido a
partir da data fixada pela r. sentença, diante da ausência de recurso do autor,
ressalvado que o auxílio-acidente ficará suspenso nos períodos posteriores em que
houve concessão de auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, ou seja, o
acidente de trabalho, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Quanto à verba honorária, acertada a r. sentença, eis
que o artigo 85, §4o, inciso II, do CPC, estabelece que, não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 5/6
§3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial, razão pela qual todas as questões relativas a esta matéria deverão
ser tratadas apenas em fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir do termo inicial do
benefício1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ademais, que os juros de mora e a
correção monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico
entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em
prejuízo do recorrente.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos oficial
e autárquico, ao passo que, DE OFÍCIO, registra-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E,
conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
Tema no 810 da
repercussão geral, observada a inaplicabilidade da Súmula 204 do STJ no caso em
1 Súmula 204 do STJ inaplicável no caso em tela, uma vez que a DIB do auxílio-acidente foi fixada em momento posterior à
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 6/6
tela.
Nuncio Theophilo Neto
Relator